Tribunal: STF
Processo: AI 84139
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-04
Data de publicação: 1981-09-04

Ementa:
DUPLA APOSENTADORIA.
A ASSERTIVA DE QUE A DUPLA APOSENTADORIA NÃO E ADMITIDA PELO DIREITO
LOCAL NÃO PODE SER REEXAMINADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA
280).
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA LEI FEDERAL 2572/52.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO DIZ RESPEITO A FUNDAMENTO
SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.